Tribunal: STF
Processo: HC 261731
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 889.258/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, não sendo o habeas corpus a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes, que demandam reexame de provas. 



    2. A condenação foi fundamentada em provas lícitas e autônomas, não havendo flagrante ilegalidade a ser reparada por habeas corpus. 



    3. A jurisprudência do STJ não reconhece bis in idem na condenação por organização criminosa e associação para o tráfico quando há prática autônoma das infrações. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para que “seja reconhecida a flagrante ausência de fundamentação contida na decisão que condenou o paciente pelos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, culminando com a absolvição em ambos os delitos, com o pertinente redimensionamento da pena corporal estabelecida. Subsidiariamente, seja reconhecido o bis in idem na condenação entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, mantendo-se apenas a condenação referente ao delito de organização criminosa”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o pedido de absolvição quanto aos crimes de associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa foi afastado pelo Tribunal de Justiça nos seguintes termos:



    [...] há vasta documentação colhida e juntada aos autos, proveniente do procedimento investigatório criminal, bem como depoimentos testemunhais, elementos probatórios que demonstraram de maneira inequívoca que os acusados não só participavam da mercancia ilícita de venda de drogas, como eram membros integrantes da organização criminosa (intitulada pela investigação como Erva Daninha) vinculada à facção criminosa do Primeiro Comando da Capital - PCC.



    [...]



    A negativa de prova de autoria do réu Diego Fonseca também não merece guarida. A priori ressalto que, o réu, nas interceptações telefônicas, foi identificado pelas acunhas de "Perigoso, Perigo ou Fonseca". 



    O réu mesmo recluso, fornecia drogas para lara, Banjo e Natanael, conforme conversa interceptada no dia 18/12/2018, se referiam a saldar dividas contraídas com "perigoso", também citado por eles como "Perigo", Diego ou "Fonseca". Mencionam que a divida inicial deles com "Perigoso" era de aproximadamente R$11.000,00 (onze mil reais), dos quais eles já haviam quitado mais da metade sendo que os interlocutores afirmaram que entregaram o dinheiro para uma pessoa identificada apenas como "amigo", que não estava fazendo o devido repasso a Diego, criando um problema entre eles. 



    No depoimento da testemunha de defesa, o Policial Militar Islone da Silva Costa, inquirido em Juízo (fls. 2.041, minutagem 02:14:23), com relação ao réu Diego, a testemunha foi enfática a dizer que era o grande fornecedor de drogas para Cruzília, inclusive para 'Banjo", lara e Natanel. Ademais ressaltou que o réu é o "grande fornecedor" de drogas. 



    Ante todo o exposto, impossível não atribuir a autoria aos acusados nas práticas dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. 



    A testemunha Sebastião Leonel Costa, Policial Militar, (f. 2.041, minutagem 02:44:55), ouvido em juízo, afirmou que foi apurada a existência de uma organização criminosa [...] Informou que Avaldir, cujo apelido é "Turano", vinculado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, era o líder do grupo. Após sua prisão Ana Cláudia ficou responsável pelos contatos externos e coordenação dos "grupos", que eram divididos por setores e bairros. 



    É possível aferir a consonância entre os depoimentos testemunhais com as provas, principalmente as escutas telefônicas que orquestram bem a sistematização hierárquica com a divisão de tarefas bem delineadas. 



    Destarte, restam comprovadas a materialidade e as autorias dos réus ora mencionados com incursos nos delitos do art. 33, caput, 35, caput da Lei 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13.



    [...] Verifica-se que os delitos imputados aos apelantes foram praticados com a autonomia de desígnios e a pluralidade de condutas [...]. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] as instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, não sendo o habeas corpus a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes, que demandam reexame de provas.



    Conforme destacado pelo STJ, a instância ordinária concluiu pela suficiência das provas que embasaram a condenação pela prática dos delitos em questão. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria — igualmente — minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Inviável, também, a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no art. 35 da Lei 11.343/2006 seja absorvida pelo delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13. 



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    A respeito da matéria, registrou o STJ: 



    [...] não se vislumbra o alegado bis in idem, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela participação do ora paciente na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa. 



    Dessa forma, entender em sentido diverso, como pretende o paciente, demandaria reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável pela via do habeas corpus.



    As instâncias antecedentes concluíram que os crimes de associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa tutelam bens jurídicos distintos, sendo autônomas e independentes, no presente caso, as condutas atribuídas ao paciente.



    Dessa forma, afastar a conclusão adotada pela instância ordinária, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, exigiria incursão em matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, destaca-se o HC 232.272, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2023, cuja ementa registra: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 E OS §§ 2º E 3º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS, CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Ressalte-se que, em sede de Habeas Corpus inexiste a possibilidade de reexame da análise probatória (RHC 159544 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) ou mesmo de dilação probatória visando reparar-se alegação de erro judiciário (GRECCO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 394), em face de seu caráter sumaríssimo (HC 68397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 26/6/1992). 



    Em conclusão, diante da inviabilidade de revolvimento probatório nesta via processual e considerando que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada nas instâncias ordinárias, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente